Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE EXECUTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. ENDEREÇO CORRETO. MANDADO DE CITAÇÃO DEVIDAMENTE RECEBIDO. CITAÇÃO VÁLIDA. DESCABIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 523, §1o, DO CPC. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo, já em fase executiva, com fulcro no art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação pelo pagamento.
2. Em razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade de citação, requerendo sejam declarados nulos todos os atos processuais realizados e designada nova data para audiência de conciliação. No mérito, pugna pela exclusão do valor fixado a título de honorários advocatícios arbitrados em sede executiva.
3. De início, destaca-se, por oportuno, que não há falar em preclusão, haja vista ter sido aviado o competente agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela recorrente com as teses defensivas ora repisadas. No entanto, o mencionado agravo foi julgado prejudicado, porquanto, ausente pedido de apreciação liminar e concessão de efeito suspensivo, o julgamento do mérito teve seu curso interrompido pela perda superveniente de objeto, dada a prolação da sentença ora objurgada.
4. No tocante à preliminar de nulidade do ato citatório, a recorrente aduz que o mandado de citação foi recebido por terceiro desconhecido, estranho à pessoa jurídica demandada, bem como que estaria ilegível a assinatura e o número de identidade do recebedor. Salienta que a jurisprudência pacífica do E. TJDFT é no sentido de que a citação da pessoa jurídica deve ser recebida por pessoa que tenha relação com a empresa, o que não teria ocorrido, a despeito de o AR ter sido enviado para o endereço em que situada a recorrente. Aduz, desse modo, que é manifesta a nulidade, de sorte a ofender os princípios do contraditório e devido processo legal.
5. Não prospera a alegação preliminar.
6. Conforme apontado pelas partes recorridas na petição ID 28883178, nota-se que a pessoa supostamente desconhecida e desvinculada da pessoa jurídica, que assinou o mandado citatório do presente feito, foi a mesma quem recebeu as cartas de citação, com aviso de recebimento, em favor da recorrente nos processos 0701670-17.2020.8.07.0016 (ID 57331082) e 0701830-76.2019.8.07.0016 (ID 28515714), no bojo dos quais foram apresentadas, respectivamente, as contestações de ID 70349946 e ID 29590351.
7. Nesse contexto, resta evidente a validade do ato citatório, ao se considerar ter sido a carta enviada para o endereço correto da recorrente e recebida por preposto responsável por receber o mandado de citação em feitos pretéritos, em relação aos quais a recorrente logrou integrar à relação processual e apresentar a contestação de forma tempestiva.
8. Ademais, como já decidido por esta Turma Recursal: “[...] à luz da teoria da aparência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica realizada por meio postal, com mandado encaminhado para o endereço da empresa, e recebida sem ressalvas.”. (Acórdão 1342946, 07058777320218070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021.)
9. Face a essa constatação, rejeita-se a preliminar suscitada.
10. Lado outro, é de se acolher a tese recursal no tocante à inaplicabilidade dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
11. O Enunciado 97 do FONAJE dispõe: “A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação - XXXVIII Encontro – Belo Horizonte – MG).
12. Sobre o assunto, colhe-se julgado da Turma Recursal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS NA FASE EXECUTIVA. NAO INCIDENCIA DO DISPOSTO NO ART. 523, § 1.o, DO CPC. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NAO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei 9099/1995, a condenação em honorários advocatícios, no âmbito dos Juizados Especiais, ocorre em segundo grau, quando o recorrente for vencido. 2. No primeiro grau não há condenação em custas ou honorários, ressalvados os casos de litigância de má-fé. A norma processual dos Juizados Especiais prevê, de forma expressa, os casos em que existe a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, razão pela qual não há que se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença. 3. Conforme o enunciado 97 do FONAJE, a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo, no entanto, não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento. 4. Correta, portanto, a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, mesmo transcorrido o prazo para pagamento voluntário, não fixou honorários advocatícios. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(Acórdão 1319542, 07011836120208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

13. Dessarte, impõe-se o parcial provimento do presente recurso inominado, tão somente, para decotar a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento), fixados após transcorrido o prazo para pagamento voluntário.
14. Assim, a sentença deve ser reformada para que seja decotado, do valor levantado pelas partes recorridas, o acréscimo decorrente da incidência indevida dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) descritos no art. 523, § 1o, do CPC.
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido na forma do item 14.
16. À míngua de recorrente integralmente vencido, sem condenação no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.